Tribunal: TJSP
Processo: 2033804-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio judicial sobre ativos financeiros. Conta poupança vinculada à conta corrente. Possibilidade de incidência da penhora sobre conta poupança, quando esta perde a característica de investimento e é utilizada como se conta corrente fosse, como no caso. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa física. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio judicial sobre ativos financeiros. Conta poupança vinculada à conta corrente. Possibilidade de incidência da penhora sobre conta poupança, quando esta perde a característica de investimento e é utilizada como se conta corrente fosse, como no caso. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa física. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo ao recorrente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Exegese do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Decisão anulada neste ponto. Recurso parcialmente provido.